Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-15.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização material e moral. Parte apelada, intermediador, que cobrou a quantia de R$ 5.000,00, sem embasamento legal ou contratual, de forma a ludibriar a parte apelante, compradora do imóvel descrito na inicial. Restituição do montante em dobro concedida pela r. sentença, sem recurso da parte adversa. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Caráter

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização material e moral. Parte apelada, intermediador, que cobrou a quantia de R$ 5.000,00, sem embasamento legal ou contratual, de forma a ludibriar a parte apelante, compradora do imóvel descrito na inicial. Restituição do montante em dobro concedida pela r. sentença, sem recurso da parte adversa. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Caráter dúplice da indenização que também visa reprimir a conduta da parte ofensora. Quantum fixado em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005621-15.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante DAYANA
CRISTINA MESSIAS PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAFAEL DE
LIMA MARTINS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005621-15.2018.8.26.0071
Voto no 2211
Apelação Cível no 1005621-15.2018.8.26.0071
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bauru
Apelante: Dayana Cristina Messias Peixoto
Apelado: Rafael de Lima Martins
Juiz: Marcelo Andrade Moreira.
APELAÇÃO. Ação de indenização material e moral. Parte
apelada, intermediador, que cobrou a quantia de R$ 5.000,00,
sem embasamento legal ou contratual, de forma a ludibriar a
parte apelante, compradora do imóvel descrito na inicial.
Restituição do montante em dobro concedida pela r. sentença,
sem recurso da parte adversa. Dano moral. Ocorrência.
Situação que ultrapassou o mero dissabor. Caráter dúplice da
indenização que também visa reprimir a conduta da parte
ofensora.
Quantum
fixado
em
R$
5.000,00.
Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
161/165, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim
de condenar o réu à devolução de R$ 10.000,00, consistente no valor recebido
indevidamente, de forma dobrada, cujo montante deverá ser corrigido do desembolso e os
juros de mora são devidos desde a citação. Em razão da sucumbência proporcional, o réu
foi condenado ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, com honorários de
10% sobre o valor da causa. A parte autora foi condenada ao pagamento do restante das
custas e despesas, mas sem honorários sucumbenciais, em razão da não constituição de
patrono pela parte ré.
A parte autora, ora apelante, sustenta, após síntese fática e processual,
que é devida a condenação do réu ao pagamento dos danos morais sofridos.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 96) e sem
contrarrazões (fls. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005621-15.2018.8.26.0071
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela parte apelante em face
da parte apelada, sob o fundamento de que, em 21 de maio de 2017, viu um anúncio de
venda de terreno efetuado pelo réu junto às redes sociais e que, diante do interesse na
aquisição, passou seus dados para o réu realizar uma simulação de financiamento junto à
CEF, tendo sido informada que o único gasto necessário seria da documentação com a
Prefeitura e a planta da casa, tudo no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Alega, entretanto, que, após o envio dos dados, e no decorrer das
tratativas, o réu informou que seria necessário a entrega de uma folha de cheque na
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao valor da entrada do terreno e que
o cheque não seria descontado.
Diante disso, narra que entrou em contato com o suposto
correspondente da CEF Sr. Benedito, bem como, com o proprietário do terreno Sr. Alex,
que também seria gente da CEF, sendo que ambos informaram que a importância recebida
pelo réu não faria parte da negociação, razão pela qual pleiteou que o réu fosse condenado
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a taxa cobrada sem base
para tanto, de forma dobrada, além de indenização moral.
A r. sentença acolheu o pedido de restituição em dobro do montante,
mas afastou a indenização por danos extrapatrimoniais, o que deve alterado.
Como bem ponderou a r. sentença, que “ante a ausência de
impugnação específica, restou incontroverso que a autora entregou ao réu cheque no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005621-15.2018.8.26.0071
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que serviria, inicialmente, como arras confirmatória da
avença. Contudo, revelou-se posteriormente, tratar-se de valor indevidamente apropriado
pelo réu, com vistas a pagamento resultante da intermediação pela venda do imóvel (fls.
49, 52, 55 e 58)” (fls. 163), sem que tenha havido qualquer insurgência da parte apelada.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
No caso, é evidente o sofrimento experimentado, tendo em vista a
conduta adotada, com a apropriação de valores sem embasamento contratual ou legal para
tanto, de forma a ludibriar a parte apelante, que efetuou o depósito de expressiva quantia.
Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram e, também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o
efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que a parte ré perceba, eficazmente,
as consequências de seu ato ilícito.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos, a
fixação da indenização na quantia pleiteada na inicial de R$ 5.000,00 se mostra justificada
no caso concreto (fls. 16), e atende aos requisitos indicados, cuja correção deve incidir
desta decisão e os juros de mora, por se tratar de indenização decorrente de
responsabilidade contratual, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Assim, fica reformada a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005621-15.2018.8.26.0071
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a parte apelada arcará
integralmente com o pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em 15% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005621-15.2018.8.26.0071
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator